Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-84.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA.
I. Caso em Exame:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito .
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o pedido de declaração de inexistência de débito está sujeito à prescrição; (ii) definir o prazo prescricional

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA.
I. Caso em Exame:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito .
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o pedido de declaração de inexistência de débito está sujeito à prescrição; (ii) definir o prazo prescricional aplicável ao pedido de restituição de valores e danos morais.
III. Razões de Decidir:
3. O pedido de declaração de inexistência de débito não se submete à prescrição, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
4. O prazo prescricional para o pedido de restituição de valores e danos morais é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado da ciência inequívoca do desconto.
IV. Dispositivo e Tese:
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Ação declaratória de inexistência de débito é imprescritível. 2. Prescrição quinquenal para pedidos de restituição e danos morais, contada da ciência inequívoca do dano.